Tribunal: STF
Processo: ARE 1365251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO AO AGENTE RUÍDO. EXIGÊNCIA DE LTCAT. APÓS 01/2004 - EXIGÊNCIA DE PPP. EPC/EPI EFICAZ NÃO AFASTA ESPECIALIDADE. ATIVIDADE DE VIGILANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR O USO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 9.032/1995. TEMA 1031 DO STJ. .SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §1º, e; 202, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, inadmissível que o não recolhimento das contribuições pelo empregador impeça a concessão do benefício a que faz jus a parte autora.



    Assim, no que toca as informações constantes da GFIP, consoante prevê o art. 30 da Lei nº 8.212/91, cabe ao empregador referido ônus sendo, portanto, inadmissível que o preenchimento incorreto do referido formulário impeça a concessão do benefício a que faz jus a parte autora.



    Por tais razões, correto o reconhecimento da especialidade feita em primeira instância, nos termos a seguir:



    “A parte autora comprovou que laborou exposta ao agente nocivo ruído/ atividade de vigilante, nos seguintes períodos:



    ü 10/10/1980 a 23/01/1981 – ruído de 93dB, de modo habitual e permanente, na função de ajudante de produção, na Esmaltec S/A (PPP, evento 97764);



    ü 04/01/1982 a 02/03/1982 - ruído de 93dB, de modo habitual e permanente, na função de ajudante de produção, na Esmaltec S/A (PPP, evento 97765);



    ü 01/07/87 a 30/01/1988 – vigilante, com porte de arma de fogo, de forma contínua e permanente, na empresa Padrão Segurança Especializada e Transportes de Valores LTDA (PPP, evento 97772); ü 01/08/1998 a 19/11/2005 - vigilante, com porte de arma de fogo, de forma contínua e permanente, na empresa Ceará Segurança de Valores LTDA (PPP, evento 97774);



    ü 1/1/2006 a 15/05/2017 - vigilante, com porte de arma de fogo, de forma contínua e permanente, na empresa PROSEGUR BRASIL S/A (PPP, evento 97778);



    ü 1/06/2017 a 03/10/2018 - - vigilante, com porte de arma de fogo, de forma contínua e permanente, na empresa SERVNAC Segurança LTDA (PPP, evento 97780).



    (...)



    Assim, no caso concreto, considerando que nos interregnos de 10/10/1980 a 23/01/1981 e 04/01/1982 a 02/03/1982, a parte autora laborou exposta ao agente nocivo acima de 90dB, é possível considerá-los especiais.



    (...)



    No presente caso, verifica-se que nos períodos de 01/07/87 a 30/01/1988, 01/08/1998 a 19/11/2005, 1/1/2006 a 15/05/2017 e 1/06/2017 a 03/10/2018 houve a efetiva comprovação da atividade de vigilante, com porte de arma de fogo, de modo permanente, circunstância que comprova o exercício da atividade em situação de periculosidade, razão pela qual deve tal período ser considerado tempo especial.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente